Tribunal: STF
Processo: HC 213024
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO SOBRE PRESSUPOSTOS RECURSAIS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.913.732/RJ.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 2 anos e 11 meses de reclusão, no regime aberto, pena substituída por duas restritivas de direitos, ante a prática do crime do art. 33, caput, c/c o § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). Absolveu-o das imputações relativas ao crime de associação para o tráfico e receptação, bem assim entendeu incabível a causa de aumento do art. 40, inc. IV (emprego de arma de fogo), da Lei de Drogas.



    3. O Tribunal de Justiça, ao dar provimento à apelação do Ministério Público, condenou o paciente também pela prática dos delitos de receptação e associação para o tráfico, afastou a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da citada Lei e reconheceu a incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo. Redimensionou a pena para 10 anos e 11 meses de reclusão, em regime fechado. Recurso especial foi inadmitido.



    4. Inconformada, a defesa interpôs agravo visando à subida do especial, não conhecido o recurso pelo Relator, no STJ, ante a ausência de impugnação ao fundamento da decisão recorrida. Contra essa decisão, formalizou-se agravo regimental, o qual teve o provimento negado pela Quinta Turma. Na sequência, o Vice-Presidente negou seguimento a recurso extraordinário, levando em conta a falta de repercussão geral do tema debatido — preenchimento de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. O entendimento foi mantido pela Corte Especial, ao negar provimento a novo agravo regimental. Formalizado agravo objetivando o destrancamento do extraordinário, foi determinado arquivamento do feito, presente o trânsito em julgado, ressaltando-se que o único recurso cabível em face do último pronunciamento seriam embargos de declaração, no prazo de 2 dias corridos, lapso já transcorrido.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam constrangimento ilegal ante a certificação do trânsito em julgado pelo STJ. Segundo afirmam, o Tribunal de Justiça negou vigência à Lei Federal, impondo ao STJ a análise da controvérsia. Sustentam o acerto da sentença. Defendem o cabimento do recurso extraordinário, sublinhando a violação de norma constitucional.



    6. Pretendem, em âmbito liminar, a cassação do acórdão condenatório, restabelecendo-se a sentença. Sucessivamente, buscam a colocação em liberdade e a cassação da decisão proferida no STJ. No mérito, postulam a confirmação da providência.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Esta Corte entende inadequado o habeas corpus voltado à rediscussão sobre o preenchimento de pressupostos de admissibilidade recursais, a exemplo do cabimento, que consiste na adequação do meio recursal escolhido, considerada a legislação processual, para impugnar a decisão a que se insurge. A esse respeito: RHC nº 198.259-AgR/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/03/2022, p. 08/04/2022; e HC nº 206.571-ED/SC, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, j. 16/11/2021, p. 19/11/2021.



    8. Além disso, as demais alegações não passaram pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. Conforme se constata, o agravo em recurso especial deixou de ser conhecido em virtude da ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. A conclusão foi mantida nas demais decisões, ausente qualquer debate a respeito da matéria de fundo. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator